Tribunal: TJES
Processo: 5002391-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002391-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO EUDES XAVIER COSTA

AGRAVADO: SONILZA MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR – ALEGADA POLUIÇÃO SONORA –

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Caso concreto em que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada e determinou ao agravante que se abstenha de elevar o volume de som de seu equipamento em níveis incompatíveis com a razoabilidade, sob pena de multa.

2.
Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada para indeferir o pedido liminar.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravada com o objetivo de cessar o que considera ser uma perturbação sonora decorrente do uso de aparelhos de som em volume incompatível com o conjunto residencial.

Por ter sido deferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem, o agravante interpos o presente recurso pleiteando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, o que deferi nos seguintes termos:

[...] Nota-se que o deferimento do pedido liminar fundamentou-se em vídeos colacionados aos autos pela agravada que, de fato, demonstram o incômodo causado pelos equipamentos de som utilizados pelo agravante.

Não obstante, tais vídeos não comprovam que o barulho excede o limite estabelecido pela Lei do Silêncio Municipal de Serra/ES nº 4800/2018, notadamente diante da ausência de medição, tampouco indicam a recorrência do incômodo, de modo a tornar-se insuportável.

Lado outro, verifica-se, ao menos em cognição sumária, que o uso e teste de equipamentos sonoros pelo agravante é necessário à sua profissão.

Assim, principalmente por ter sido utilizado como parâmetro “
níveis incompatíveis com a razoabilidade
”, vislumbro o risco de que, caso mantidos os efeitos da decisão agravada, o agravante tenha que escolher entre inviabilizar seu trabalho ou submeter-se à multa determinada no d
ecisum
.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Após ter sido proferida a decisão acima exposta (id. 7463339), não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Faz-se necessário ressaltar, inclusive, que a consulta aos autos de origem revela que, ao apresentar réplica, a parte autora, ora agravada, relatou mudança no comportamento do agravante e manifestou interesse em conciliar:

[...] No entanto,
após o ajuizamento dessa presente demanda, o Requerido ligou o aparelho sonoro apenas 1 (uma) única vez e por um curto período, comportamento atual que se assemelha com os termos da Contestação.

A Autora informa que nunca foi o objetivo dessa ação benefícios econômicos, mas tão somente que tivesse paz, essa que finalmente foi alcançada, pelo menos por ora. Diante disso, para a manutenção da conduta atual do Requerido, modula seus pedidos iniciais propondo um acordo que, uma vez aceito, seja homologado pelo r. Juízo.

3. PROPOSTA DE ACORDO

A Autora propõe a composição amigável nos seguintes termos:

a)
Que o Requerido aja na exata forma como descrito em sua Contestação; da forma que tem agido após intimado da existência da presente demanda, ou seja, executando testes no equipamento apenas 1 (uma) vez por mês, apenas 1 (uma) hora, no período da manhã ou da tarde e em volume que não ultrapasse os 55 db (A)
;

b) Que em todos os dias em que for executar testes no equipamento, que comunique à Autora com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, para que possa, se for o caso, se ausentar de sua residência;

c) Em contrapartida a Autora renuncia todo e qualquer eventual direito indenizatório pelos eventos pretéritos;

d) Em caso de descumprimento do acordo, o Requerido se obriga a pagar o valor de R$500,00 (quinhentos reais), por cada ocorrência, sendo a sentença homologatória do acordo suficiente para a execução do direito.

Nota-se, portanto, a probabilidade de que o conflito seja tratado pela via conciliatória, que se apresenta, dadas as circunstâncias do caso em análise, como a via mais adequada.

No tocante a decisão objurgada, reitero o entendimento de que, na forma como redigido, o comando judicial pode acabar por inviabilizar o trabalho exercido profissionalmente pelo agravante.

Outrossim, não vislumbro os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, como já salientado na decisão id. 7463339, as provas colacionadas aos autos não demonstram que os ruídos ocorrem de forma reiterada, de modo a tornar insuportável a permanência da autora em sua própria residência, sendo necessário consignar que, segundo relato da própria agravada em réplica, o agravante tem utilizado o aparelho sonoro na frequência de uma vez por mês.

Diante de todo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.